Tribunal: STF
Processo: HC 245983
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 816.128/RO, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática das condutas descritas nos artigos 171, caput, por quatro vezes, art. 171, c/c art. 14, inciso II, por dezessete vezes, art. 168, §1º, inciso III, por dezenove vezes, art. 355, caput, por vinte e uma vezes, e art. 288, caput, c/c art. 29, todos do CP. 



    Conforme relatado: 



    Ao expor os fatos, a denúncia aduz que as vítimas teriam assinado documentos, sem saber do seu conteúdo e, permitiram a extração de cópias de seus documentos pessoais, acreditando que o paciente iria apenas consultar acerca de empréstimos consignados, não tendo eles, ciência da interposição de ações judiciais por parte do paciente. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITO AFERIDO PELA CORTE LOCAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O argumento de que houve violação do princípio da colegialidade não merece prosperar, porquanto, conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao referido postulado.



    2. Nos termos da decisão ora agravada, para que se possa rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de manifestação das vítimas demonstrando o interesse na persecução penal, verifico que se faz necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do writ.



    3. Com efeito, a instrução destes autos não permite concluir se houve ou não manifestação das vítimas quanto ao interesse na persecução criminal, sendo assim, modificar o que ficou assentado pela Corte de origem demanda o revolvimento fático-prabatório do feito de origem, incabível nesta via, de rito célere e cognição sumária.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: sobre a questão de direito a ser analisada no presente recurso o impetrante possui o único interesse de que seja ratificado o entendimento do Plenário deste egrégio Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de intimação da vítima para prosseguimento da ação penal em relação ao crime de estelionato. 



    É o relatório. Decido.



    Não se desconhece que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso. Ficou consignado, ainda, que a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de extinção da punibilidade em razão do disposto no art. 171, §5º, do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, nos termos seguintes: 



    Recentemente o Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência existente entre suas Turmas de modo a decidir pela retroatividade da Lei n. 13.964/2019, mesmo após o recebimento da denúncia. Confira-se: 



    [...]



    A respeito, cabível ressaltar que "Neste precedente restou assentado que a retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação" (AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Menciono ainda: 



    [...]



    Cumpre consignar que é assente neste Tribunal que nos crimes de ação penal pública condicionada a representação, esta não exige maiores formalidades. A respeito, menciono: AgRg no AgRg no AgRg no REsp n. 2.083.182/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023; e AgRg no RHC n. 183.799/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. 



    Ademais, para que se possa rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de manifestação das vítimas demonstrando o interesse na persecução penal, verifico que se faz necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede do writ. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, para que se possa rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de manifestação das vítimas demonstrando o interesse na persecução penal, tal como registrou o STJ, demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente